Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 5o, XXI, da Constituição Federal prevê que as “entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.

2. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as “balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001).

3. Nos termos do art. 45 do Código Civil, começa “a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo”.

4. O documento indicado pela apelante como autorização expressa dos associados para ajuizamento da ação de obrigação de fazer c/c pedidos de danos materiais e morais em benefício dos associados foi formalizado, na reunião dos moradores, antes do registro cartorário da entidade, de modo que não pode ser considerado como autorização expressa hábil ao reconhecimento da legitimidade ad causam da associação. Após a constituição da associação, os associados não realizaram assembleia para autorizar o ajuizamento da referida ação.

5. Se, mesmo após ser intimada para se manifestar sobre a alegação de ilegitimidade ativa suscitada em contestação, a parte autora não apresenta autorização expressa dos associados apta a comprovar a legitimidade para propositura da ação, deve ser mantida a sentença que acolheu a preliminar e extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.